Tribunal: STF
Processo: RE 147262
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-24
Data de publicação: 1994-05-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS. LEI N. 7.689,
DE          15.12.1988. ACÓRDÃO QUE JULGOU CONSTITUCIONAIS OS ARTS.
1., 2., 3., E 8., DA LEI N. 7.689/1988. VALIDADE DOS ARTS. 1., 2., E
3., DA LEI N.  7.689/1988, DECLARANDO-SE A INCONSTITUCIONALIDADE,
TÃO-SÓ, DO ART. 8. DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE    (C.F., ART. 150, III, "A"). PRECEDENTES DO
PLENÁRIO DO SUPREMO        TRIBUNAL FEDERAL, NOS RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS N.S 146.733 - SP E     138.284 - CE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DEFERIR, EM
PARTE, O MANDADO DE SEGURANÇA.                      .